Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724355-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: M. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: TAINARA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Consoante a certidão de id. 73023244, verifica-se que o preparo recursal foi recolhido em 18/06/2025, ao passo que o agravo de instrumento foi interposto em 17/06/2025, conforme consta dos autos. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, é obrigação da parte recolher o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se houver pedido de gratuidade de justiça deferido. Não tendo sido comprovado o recolhimento tempestivo, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, nos termos do referido dispositivo legal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator